Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008997-74.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorrida: Teodoro Cereais Ltda. – Me E Valdinei Teodoro Da Silva-Epp
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79188470) interposto por Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 63362476):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ DE EMPRESA E PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO PRODUTOR RURAL, POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo o exercício da ‘atividade regular’ do produtor rural uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meios de prova, não deve se exigir muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial para admissão e deferimento do pedido recuperacional, podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pelo caput do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por outros meios de prova”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008997-74.2020.8.11.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. 21/10/2020, p. 27/10/2020).
Opostos embargos de declaração (id 64925467), estes foram rejeitados no acórdão id 76059956.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL no 1001672-67.2019.8.11.0005 - Cód. 11054751, distribuída por TEODORO CEREAIS LTDA - ME E OUTROS, deferiu o pedido inicial e concedeu aos agravados o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005.
O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, bem como aos artigos 47, 48 e 51, V, da Lei no 11.101/05, ao argumento de que não foram examinadas as questões suscitadas em sede de embargos de declaração e que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da recuperação judicial, uma vez que o registro do produtor rural na Junta Comercial foi realizado há menos de 2 anos e que a empresa não estava em funcionamento.
Recurso tempestivo (id 79188490) e preparado (id 79307990).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 79788969.
Contrarrazões no id 82232491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC – Admissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado a alegação de a empresa recorrida (Teodoro Cereais LTDA –ME) não estava em funcionamento, visto que seu registro na JUCEMAT está cancelado desde 05/03/2015, de modo que não se afigura possível o deferimento da recuperação judicial.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre o aventado cancelamento do registro da empresa recorrida na JUCEMAT, o que inviabilizaria a preservação da empresa, e por consequência, tornaria inócua a recuperação judicial, o que foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.